Tribunal: TJDFT
Processo: 0030446-04.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE TRANSPLANTADO. IMUNOSUPRESSOR EVEROLIMUS. USO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
1. O Distrito Federal deve custear a utilização do medicamento imunosupressor everolimus prescrito pelo médico à paciente em razão da ineficácia dos outros fármacos, em atenção ao comando constitucional que impõe ao Poder Público o dever de prestar assistência farmacêutica (CF/88 196).
2. Negou-se provimento ao apelo.